Tribunal: TJDFT
Processo: 0701064-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DENTRO DO LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em limitação de descontos relativos a empréstimos consignados quando respeitada a margem consignável.
2. É válida a cláusula constante dos contratos de mútuo que autoriza desconto em conta corrente sem limitação de percentual, prestigiando, assim, a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes.
3. Deu-se provimento ao apelo do réu.